Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727372-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LOURDES COSTA MENDONCA AGRAVADO: LAZARO LONDE DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora